Tribunal: TCU
Processo: 003.591/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Atos de Pensão Militar em favor de Santa Helena da Cruz Brandão; Denise Martinez Gonçalves; Luci Gonçalves Zibetti, Vera Martinez Gonçalves Migon; Georgina Nunes Lima; Eliana Lacerda Wenzel e Maria Celina da Silva Vencato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 72528/2024 - Inicial, instituída por Antônio Carvalho Brandão, em favor de Santa Helena da Cruz Brandão; Ato e-Pessoal no 74722/2024 - Alteração, instituída por Wilson Tavares Gonçalves, em favor de Denise Martinez Gonçalves, Edy Hepp, Luci Gonçalves Zibetti e Vera Martinez Gonçalves Migon; Ato e-Pessoal no 25277/2025 - Reversão, instituída por Jorge Mello Lima, em favor de Georgina Nunes Lima; Ato e-Pessoal no 31960/2025 - Inicial, instituída por Mario Zeri Lacerda, em favor de Eliana Lacerda Wenzel; e Ato e-Pessoal no 32051/2025 - Inicial, instituída por Neri Vencato, em favor de Maria Celina da Silva Vencato; todos emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 7o, incisos I e III, da Resolução TCU 353/2023, com a redação alterada pela Resolução TCU 377/2025, e o art. 19, inciso II, da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 74722/2024 - Alteração, instituída por Wilson Tavares Gonçalves, em favor de Denise Martinez Gonçalves, Edy Hepp, Luci Gonçalves Zibetti e Vera Martinez Gonçalves Migon; Ato e-Pessoal no 25277/2025 - Reversão, instituída por Jorge Mello Lima, em favor de Georgina Nunes Lima; Ato e-Pessoal no 31960/2025 - Inicial, instituída por Mario Zeri Lacerda, em favor de Eliana Lacerda Wenzel; e Ato e-Pessoal no 32051/2025 - Inicial, instituída por Neri Vencato, em favor de Maria Celina da Silva Vencato; todos emitidos pelo Comando do Exército. 9.2. negar registro ao ato de concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 72528/2024 - Inicial, instituída por Antônio Carvalho Brandão, em favor de Santa Helena da Cruz Brandão; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão de pensão militar Ato e-Pessoal no 72528/2024 - Inicial, instituída por Antônio Carvalho Brandão, em favor de Santa Helena da Cruz Brandão, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos artigos 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. comunique à interessada, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.